Tribunal: STM
Processo: 7001187-67.2019.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7001187-67.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
EMBARGANTE: EDUARDO JOSE BALDINI MATWIJKOW
ADVOGADA: ARIANE COSTA AUGUSTO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/10/2020 a 15/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou os presentes Embargos, para manter in totum o Acórdão
recorrido, nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
LEONARDO PUNTEL e CELSO LUIZ NAZARETH.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/10/2020 11:55:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fd3dff0f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7001187-67.2019.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
EMBARGANTE:
EDUARDO JOSE BALDINI MATWIJKOW.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADA:
Dra. ARIANE COSTA AUGUSTO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA CONSTITUÍDA. ESTELIONATO.
ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO
COMPROVAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS DEBATIDAS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO
EMBARGADO. REJEIÇÃO DO RECURSO. UNANIMIDADE.

A pretensão defensiva está em rediscutir as matérias amplamente debatidas desde a
primeira instância e pelo Plenário desta Corte por ocasião do julgamento da Apelação e dos
próprios aclaratórios opostos contra o citado Recurso.
Não há dúvidas quanto aos elementos probatórios carreados ao longo da instrução
processual, os quais foram suficientes para impor a condenação do Embargante, tanto em
primeira instância, quanto pelo Plenário desta Corte Castrense que, por ampla maioria,
manteve a reprimenda.
Embargos rejeitados. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar os presentes Embargos,
para manter in totum o Acórdão recorrido.

Brasília, 13 a 15 de outubro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
EMBARGANTE:
EDUARDO JOSE BALDINI MATWIJKOW.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADA:
Dra. ARIANE COSTA AUGUSTO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa constituída do Civil EDUARDO JOSE
BALDINI MATWIJKOW contra o Acórdão prolatado por esta Corte Castrense nos autos do Recurso de Apelação
nº 7000402-42.2018.7.00.0000 que, por maioria de votos, negou provimento ao Apelo defensivo, mantendo
na íntegra a Sentença condenatória de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

O eminente Ministro-Relator da Apelação Dr. José Barroso Filho dava provimento ao Recurso para absolver o
Embargante do crime previsto no art. 251 do CPM, com fulcro na alínea "e" do artigo 439 do CPPM.

O Acórdão embargado restou assim ementado:

"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 251 DO CPM. CONDENAÇÃO DE RÉUS EX-MILITAR E CIVIS.
DELITO DE ESTELIONATO, COM A AGRAVANTE CONTIDA NO § 3º DO ART. 251 DO CPM PARA

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/10/2020 11:55:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fd3dff0f
O PRIMEIRO. RECURSO DO MPM. MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA. APELOS DEFENSIVOS.
PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA PROCESSAR E
JULGAR CIVIS. NULIDADE PELO JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA
MILITAR PARA JULGAR E PROCESSAR CIVIL. REJEIÇÃO. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PREJUDICADA EM FACE DE RECURSO DA
ACUSAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. SEGREDO DE JUSTIÇA. ART. 5º, INCISO LX, POSSUI
RESTRIÇÕES A SEREM OBSERVADAS NO ART. 93, INCISO IX, AMBOS DA CF/88. PEDIDO DE
DILIGÊNCIAS. DEFESA. INDEFERIMENTO. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL OU DO LIVRE
CONVENCIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. DOLO
DIRETO. COMPROVAÇÃO. ILICITUDE INDICIÁRIA DA TIPICIDADE. TRÊS RECURSOS
DEFENSIVOS. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME EM RELAÇÃO A DOIS E UM POR
MAIORIA. MAJORAÇÃO DA PENA NO TOCANTE A EX-MILITAR E A UM DOS CIVIS. O PRIMEIRO
COMO PLANEJADOR E IMPLEMENTADOR DA EMPREITADA CRIMINOSA. QUANTO AO
SEGUNDO, AJUSTE NA FRAÇÃO REFERENTE À CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO
ACUSAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Preliminares de incompetência da Justiça Militar da União e de nulidade do feito para fins
de julgamento monocrático pelo Juiz Federal da Justiça Militar, para processar e julgar Civil.
Matérias já consolidadas nesta Corte Superior de Justiça. No tocante à segunda preliminar,
este Relator reverencia o princípio da colegialidade. Unânime.
II. Preliminar de extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva, pela pena em concreto, caso não haja recurso da acusação. Prejudicado o pedido.
Rejeição por falta de amparo legal. Unânime.
III. Autoria, materialidade e culpabilidade configuradas. Elementos constitutivos do tipo
configurados, bem como a presença do dolo direto, com a incidência da agravante contida
no § 3º do art.251 do CPM, em relação ao ex-militar. Ausência de causas de exclusão de
antijuridicidade. Ilicitude como indiciária da tipicidade.
IV. Majoração da pena em relação ao militar, à época, em razão de ser o mentor e o
implementador da empreitada criminosa, e diante da existência de três circunstâncias
judiciais desfavoráveis. Fixação da pena-base acima do mínimo legal. Ainda houve
agravamento da pena no tocante a um dos Civis, diante da quantidade de delitos
praticados, sob o instituto de política criminal de continuidade delitiva.
V. Recursos defensivos. Desprovimento aos três apelos, sendo dois por decisão unânime e
um por maioria.
VI. Apelo do MPM. Provimento parcial. Com divergência de votos.".

O Acórdão foi publicado no Diário de Justiça eletrônico de 27 de maio de 2019, sendo intimada a Defesa
nessa mesma data, que opôs Embargos de Declaração em 31 de maio de 2019.

Em 14 de outubro de 2019, foi publicado o Acórdão dos Embargos de Declaração nº 7000629-
95.2019.7.00.0000, opostos pela Defesa do Embargante contra o Acórdão do Recurso de Apelação nº
7000402-42.2018.7.00.0000, o qual foi assim ementado:

"EMENTA: DEFESA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO DO RECURSO DE
APELAÇÃO. CONTRADIÇÕES E OMISSÕES. PARCELA DO PEDIDO PRECLUSO. EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Cumpre acolher os Embargos de Declaração para sanear apenas as contradições e as
omissões efetivamente verificadas no Acórdão recorrido.
2. Todavia, não se acolhem os Aclaratórios na parte em que a matéria aventada pelo
embargante, a par de ter sido enfrentada no Acórdão recorrido, estava preteritamente
fulminada pelo instituto da preclusão desde o término da fase do art. 427 do Código de
Processo Penal Militar.
3. Decisão por unanimidade.".

Ou seja, por unanimidade de votos, foram acolhidos parcialmente os aclaratórios para, corrigindo erro
material do Acórdão da citada Apelação, sanear a omissão/contradição no tocante à ausência de
fundamentação pleiteada pelo Embargante e a omissão relativa à ausência de manifestação quanto à
redução da pena, as quais foram devidamente supridas com esse Decisum.

O Acórdão dos aclaratórios foi publicado em 16 de outubro de 2019, tendo sido determinada a intimação do

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/10/2020 11:55:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fd3dff0f
Réu nessa mesma data e opostos, tempestivamente, pela Defesa constituída, o presente Recurso em 18 de
outubro de 2019.

Em suas Razões, a Defesa constituída pretende fazer prevalecer o entendimento da corrente minoritária,
externado pelo voto da lavra do eminente Ministro Dr. José Barroso Filho, sustentando, para tanto, que:

"(...) a maioria esmagadora das provas de Primeiro Grau, que motivaram a r. sentença são
nulas e ineficazes, vez que inverídicas. No entanto, mesmo assim, a decisão de
primeiro grau foi mantida por este C. Tribunal, o que não se pode admitir, devendo
assim ser mantido o voto vencido do Ilustre Ministro Relator que entendeu pela absolvição
por falta de provas do embargante vez que o Embargante vem sendo, reiteradamente
julgado com base em provas inverídicas e inexistentes, o que fere de morte todos os
Princípios Constitucionais.".

Aduziu ainda que:

"(...) para que o embargante possa trazer aos autos a verdade real uma vez por todas,
visando especialmente demonstrá-la ao nobre Ministro Revisor e aos demais integrantes
deste C. Tribunal, necessário o imediato deferimento destes embargos de nulidade,
visando assim corrigir GRAVES E AMEAÇADORES ERROS PRATICADOS DESDE A PRIMEIRA
INSTÂNCIA, pelo Ministério Público, pela D. Juíza a quo, e, que estão sendo ratificados com
a r. decisão do v. acórdão, que podem causar ao embargante DANO IRREPARÁVEL.".

Ao final, requereu o acolhimento dos presentes Embargos:

"(...) a fim de que seja anulado o julgamento deste C. Tribunal e de 1ª Instância, vez que
ambos amparados em provas equivocadas e inexistentes como amplamente demonstrado
acima, somado ainda ao fato da real necessidade da produção de tais diligências, ao passo
que, como dito, desde a sentença de primeiro grau a fundamentação condenatória vem se
demonstrando totalmente errônea, o que não se pode admitir, pois fere de morte os
princípios constitucionais da Ampla Defesa e do Contraditório, o que corrobora o voto do
Ilustre Ministro Relator, Dr. José Barroso Filho que absolveu o Embargante por falta de
provas, devendo o mesmo ser mantido em sua íntegra, por ser medida da mais lídima,
necessária e soberana JUSTIÇA!!!".

Em Despacho de 28 de novembro de 2019, o então Ministro-Relator Alte Esq Alvaro Luiz Pinto admitiu o
presente Recurso e determinou a abertura de vista à Procuradoria-Geral da Justiça Militar, na forma do art.
121 do Regimento Interno desta Corte.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar apresentou Parecer da lavra do Exmo. Sr. Subprocurador-Geral Dr.
Clauro Roberto de Bortolli, no qual manifestou-se pelo conhecimento:

"(...) e rejeição dos presentes Embargos Infringentes, para que seja mantida a correta
decisão desta Corte Castrense, constante do Acórdão lavrado na Apelação 7000402-
42.2018.7.00.0000/SP, de 11 de abril de 2019, aclarado pelo congênere lavrado nos
Embargos de Declaração 7000629-95.2019.7.00.0000, de 08 de outubro de 2019, que, em
suma, manteve a Sentença lavrada na Ação Penal Militar nº 0000050-
38.2012.7.02.0202/SP, que condenou o civil Eduardo José Baldini Matwijkow à pena de 02
(dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, como incurso
no art. 251, caput, do Código Penal Militar, em continuidade delitiva, nos termos do art. 71
do Código Penal comum, com o direito de apelar em liberdade, sendo fixado o regime
inicial aberto, para o cumprimento da reprimenda.".

O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/10/2020 11:55:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fd3dff0f
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa constituída do Civil EDUARDO JOSE
BALDINI MATWIJKOW contra o Acórdão prolatado por esta Corte Castrense nos autos do Recurso de Apelação
nº 7000402-42.2018.7.00.0000 que, por maioria de votos, negou provimento ao Apelo defensivo, mantendo
na íntegra a Sentença condenatória de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em síntese, pretende a Defesa constituída o reconhecimento da nulidade dos julgamentos prolatados desde
a condenação de primeira instância, o que estaria em consonância com o voto da corrente minoritária
externado pelo eminente Ministro Dr. José Barroso Filho, que absolveu o Embargante.

Não assiste razão à Defesa.

A bem da verdade, se bem compulsados os autos e principalmente os argumentos expendidos pela Defesa
no presente Recurso, restará constatado que o que a pretensão defensiva está em rediscutir as matérias
amplamente debatidas desde a primeira instância e pelo Plenário desta Corte por ocasião do julgamento da
Apelação e dos próprios aclaratórios opostos contra o citado Recurso.

Ressalte-se, por oportuno, que a oposição dos Embargos de Declaração mostrou-se suficiente, inclusive,
para sanear as contradições e as omissões verificadas no Acórdão embargado, sendo certo que o próprio
Ministro-Relator dos aclaratórios Gen Ex Marco Antônio de Farias, em seu voto condutor, deixou claro não
haver dúvidas quanto aos elementos probatórios carreados ao longo da instrução processual, os quais foram
suficientes para impor a condenação do Embargante, tanto em primeira instância, quanto pelo Plenário
desta Corte Castrense que, por ampla maioria, manteve a reprimenda.

Destaco os seguintes trechos do citado voto condutor:

"(...) Inicialmente, cumpre destacar, como bem colocado no Parecer da PGJM, a existência
de contradição, em virtude de erro material, quando comparada a fundamentação,
embasando a absolvição do Embargante, com o dispositivo, no qual foi mantida a Decisão
condenatória "a quo".
Outra questão reside na ausência das razões esposadas pela corrente vencedora, no
tocante a improcedência do recurso de EDUARDO. Essa corrente seguiu, na íntegra, o
posicionamento do Ministro Revisor da Apelação; e, inclusive, ao pedido subsidiário,
relativo à fixação de sanção penal mais branda, em razão da alegada devolução da res.
Destarte, é suficiente adequar os fundamentos lançados na Seção de Julgamento ao
dispositivo do Acórdão, da forma como adiante se fará, sanando-se, dessa forma, o erro
material do Acórdão proferido nos autos da Apelação n° 7000402-42.2018.7.00.0000.
O ora Embargante, em sede de Apelação, requereu em suas razões, a reforma da Sentença
recorrida alegando que: 1) inexistem provas, principalmente quanto à autoria; 2) apenas
houve a ocorrência de um erro administrativo do corréu SAULO, sem a concorrência do
Embargante; 3) os seus dados pessoais e bancários eram públicos; 4) a sua conta-bancária
era muito movimentada e seria natural o saque de diversos valores; 5) agiu de boa-fé pois
devolveu os valores com juros; 6) e a dosimetria da pena não considerou a devolução
integral do bem. Por fim, requereu a substituição da pena aplicada pela restritiva de
direitos.
Contudo, como bem destacado em Plenário pelo Eminente Ministro Revisor Gen Ex Lúcio
Mário de Barros Góes, o qual foi acompanhado pelos demais ministros presentes, a análise
detalhada dos autos da APM de origem indica haver provas abundantes contra o ora
Embargante.
Nesse sentido, lembrou o Ministro Revisor, em Plenário, que a PGJM, em Parecer exarado
nos autos da Apelação já nominada, elenca, minuciosamente, as provas produzidas contra
o ora Embargante, nos seguintes termos:
"25. Primeiro, pelo Laudo Pericial, uma vez que demonstrou a concessão de
diárias, por intermédio do então Cabo Arciprestti, ao civil Eduardo José Baldini
Matwijkow, sem que este último tivesse qualquer direito às mesmas (fls. 47/77
do arquivo - APENSO 2 e fls. 1/8 do arquivo - APENSO 3, ambas do Evento 1 do
Processo Relacionado n.º 000050-38.2012.7.0.0202/SP).
26. Segundo, pelo extrato do Sistema Integrado de Administração Financeira do
Governo Federal - SIAFI, já que comprovou o montante desviado da
Administração Militar (fls. 43/45 do arquivo - APENSO 3 do Evento 1 do Processo

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/10/2020 11:55:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fd3dff0f
Relacionado n.º 000050-38.2012.7.0.0202/SP).
27. Terceiro, pelo Detalhamento Diário das Despesas, extraído do sítio do Portal
da Transparência do Governo Federal, porquanto comprovou o pagamento de
recurso do Serviço Regional de Proteção ao Vôo/SP a Eduardo José Baldini
Matwijkow (fls. 28/29 do arquivo - APENSO 3 do Evento 1 do Processo
Relacionado n.º 000050-38.2012.7.0.0202/SP).
28. Quarto, pela relação dos documentos envolvidos no desvio de diárias
militares (fls. 17 do arquivo - APENSO 5 do Evento 1 do Processo Relacionado n.º
000050-38.2012.7.0.0202/SP).
29. Quinto, pelos dados bancários do civil Eduardo José Baldini Matwijkow, uma
vez que, após receber do SRVP/SP vultuosa quantia na sua conta corrente, sacou
os valores indevidos (fls. 58e 59, ambas do arquivo - APENSO 8 do Evento 1 do
Processo Relacionado n.º 000050-38.2012.7.0.0202/SP, c/c fls. 76 do arquivo -
APENSO 10 do Evento 1 do Processo Relacionado n.º000050-
38.2012.7.0.0202/SP) e repassou parte desse valor, em espécie, para o então
Cabo Arciprestti.
30. Sexto, pelo Laudo Pericial complementar, o qual detalha, mais uma vez, a
movimentação financeira do civil Eduardo José Baldini Matwijkow, esclarecendo
os depósitos realizados pelo Serviço Regional de Proteção ao Vôo/SP (fls. 11/30
do arquivo -APENSO 10 do Evento 1 do Processo Relacionado n.º 000050-
38.2012.7.0.0202/SP).
31. Sétimo, pelo Ofício n.º 69/2013 - Dil/CMRML, oriundo do Centro Universitário
das Faculdades Metropolitanas Unidas, já que provou que o ex-Cabo Arciprestti e
o civil Eduardo José Baldini Matwijkow se conheciam, vez que cursaram o mesmo
curso de direito na faculdade citada (fls. 22 do arquivo -APENSO15 do Evento
1 do Processo Relacionado n.º 000050-38.2012.7.0.0202/SP c/c fls. 56/59 do
arquivo - APENSO 6 do Evento 1 do Processo Relacionado n.º 000050-
38.2012.7.0.0202/SP).".
O Ministro Revisor, na ocasião, destacou como inverossímil a versão da Defesa de
EDUARDO de que tudo não teria passado de mero erro administrativo e que os dados
pessoais e bancários foram lançados por equívoco, sem o seu conhecimento.
O Ministro Revisor ainda lembrou a inconsistência dessa tese da Defesa, a partir da
demonstração de que o Embargante e o corréu SAULO se conheciam, estudavam na
mesma instituição de ensino e estavam matriculados no mesmo curso.
Além disso, o Ministro Revisor frisou que houve saques de valores da conta de EDUARDO e
repasses parciais para SAULO, não sendo crível, portanto, a afirmação de que tudo teria
sido resultado de um simples equívoco e de uma grande coincidência.
Essas foram as razões pelas quais o Pleno, à exceção do eminente Ministro Relator, não
acolheu as teses defensivas.
Resta, assim, sanada a omissão apontada pelo Embargante, relativa à inexistência da
explanação detalhada das razões e dos motivos que levaram o Plenário do STM a discordar
do Voto do Ministro Relator, o qual absolvia o Embargante do delito previsto no art. 251 do
CPM, com base na alínea "e" do art. 439 do CPPM.".

A toda evidência, portanto, não sobejam dúvidas quanto à prática delituosa perpetrada pelo Embargante.
Além disso, o pedido defensivo de diligências sequer pode ser apreciado, pois, quanto a esse aspecto, não
houve dissenso no julgamento do Recurso de Apelação.

Como bem pontuou o Exmo. Sr. Subprocurador-Geral da Justiça Militar em seu douto Parecer:

"(...) No mérito, tem-se que não assiste razão ao Embargante, devendo o recurso ser
desprovido, porquanto ter utilizado o espaço das razões recursais dos Embargos
Infringentes para reiterar todos os pedidos efetuados em sede de Apelação, analisados em
duas oportunidades por esta Corte, explicitando, nas suas palavras, "a fundamental
necessidade e importância de cada um dos pedidos, os quais não foram deferidos e sequer
foram apreciados" (arquivo1-EMBINFNUL do evento 1 dos autos dos Embargos Infringentes
nº 7001187-67.2019.7.00.0000).
9. Com efeito, anote-se que, em relação aos pedidos de diligências formulados, não existe
dissenso nos seus indeferimentos, pelo que trata-se de matéria que sequer pode ser

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/10/2020 11:55:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fd3dff0f
apreciada em sede de Embargos Infringentes. Com efeito, os mesmos pedidos já foram
repelidos, de forma unânime, tanto na Apelação 7000402-42.2018.7.00.0000/SP, quanto no
bojo dos Embargos de Declaração 7000629-95.2019.7.00.0000, constando deste último,
em decisão acolhida à unanimidade, como já ventilado:
(...)
10. Quanto ao mérito propriamente dito dos presentes Embargos Infringentes, em que
pese o voto minoritário de lavra do eminente Ministro José Barroso Filho, filio-me ao
pensamento amplamente majoritário, ao entendimento da existência de conjunto
probatório mais do que suficiente para a condenação do civil Eduardo José Baldini
Matwijkow, como já nos expressamos no Parecer acostado no evento 6 da Apelação
7000402-42.2018.7.00.0000/SP, ao qual nos reportamos, na sua integralidade, para evitar
verdadeira tautologia.
11. Acresço, apenas, nos exatos termos do contido à fls. 32 do arquivo 2-INTEIRO TEOR do
evento 58 dos autos da Apelação 7000402-42.2018.7.00.0000 que "(...) Revela-se
inverossímil, portanto, a versão da Defesa de EDUARDO de que tudo não teria passado de
mero erro administrativo e que os dados pessoais e bancários foram lançados por
equívoco, sem o seu conhecimento. A inconsistência da tese da Defesa fica mais evidente
a partir da demonstração de que EDUARDO e SAULO se conheciam, estudavam na mesma
instituição de ensino e estavam matriculados no mesmo curso. Além disso, houve saques
de valores da conta de EDUARDO e repasses parciais para SAULO, não sendo crível,
portanto, a afirmação de que tudo teria sido resultado de um simples equívoco e de uma
grande coincidência (...)".
12. Por fim, no que tange ao derradeiro inconformismo da Defesa, que questiona a
dosimetria da pena imposta, tendo em conta que "embargante devolveu corrigida toda a
quantia depositada equivocadamente em sua conta bancária" (arquivo 1-EMBINFNUL do
evento 1 dos autos dos EI 7001187-67.2019.7.00.0000), fato é que não também não houve
dissenso sobre o quantum fixado, a não ser que assim se entenda o voto absolutório. De
qualquer forma, nos afigura correto o apenamento ditado, como se denota na bem lançada
argumentação inserta nos Embargos de Declaração 7000629-95.2019.7.00.0000 (...)".

No que tange à dosimetria da pena, contra a qual se insurgiu a Defesa, igualmente os argumentos não
merecem prosperar na esteira dos bem lançados fundamentos expendidos pelo eminente Ministro-Relator
Gen Ex Marco Antônio de Farias por ocasião do voto condutor dos Embargos de Declaração acima
referenciados:

"(...) De fato, o 'Decisum' fixa corretamente a pena imposta, senão vejamos:
'DA DOSIMETRIA DA PENA DO ACUSADO EDUARDO JOSÉ BALDINI MATWIJKOW
Na primeira fase da aplicação da pena, tem-se que, sopesando as circunstâncias judiciais
do artigo 69 do CPM, a primariedade, a presunção de arrependimento e de que não tornará
a delinquir, é de se aplicar a pena no mínimo legal, qual seja, 2 (dois)anos de reclusão.
Na segunda fase, verifica-se que o acusado ressarciu integralmente o dano causado à
Administração Pública, atraindo a incidência da atenuante prevista no artigo 72, inciso III,
alínea 'b', contudo, tal atenuante é incapaz de trazer a pena aquém do mínimo legal.
Na terceira fase, examina-se que não há causas de aumento ou diminuição de pena a
serem reconhecidas.
(...)
Com efeito, considerando as circunstâncias judiciais já analisadas, atinentes ao acusado, e
aplicando-se analogicamente ao caso as regras do art. 71 do Código Penal Brasileiro,
aplica-se o aumento mínimo previsto naquele dispositivo - um sexto - resultando, assim, a
pena final de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão (...)". (Negritei parcela).".

Irretocável, portanto, o Acórdão embargado que condenou o Civil EDUARDO JOSÉ BALDINI MATWIJKOW à
pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, como incurso no art.
251 do Código Penal Militar, em continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal comum, com o
direito de apelar em liberdade, tendo sido fixado o regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda,
devendo ser rejeitados os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade e mantido o Acórdão prolatado
nos autos do Recurso de Apelação nº 7000402-42.2018.7.00.0000, de 11 de abril de 2019, devidamente
aclarado pelo Acórdão lavrado nos Embargos de Declaração nº 7000629-95.2019.7.00.0000, de 8 de outubro
de 2019.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 27/10/2020 11:55:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fd3dff0f

Diante do exposto, rejeito os presentes Embargos, para manter in totum o Acórdão recorrido.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/10/2020 15:54:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ca19f401
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7001187-67.2019.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, convergindo com os demais Ministros desta Corte, para rejeitar os presentes Embargos e manter in
totum o Acórdão recorrido, nos termos do voto do Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela Defesa constituída do Civil EDUARDO JOSE BALDINI
MATWIJKOW contra o Acórdão não unânime prolatado por esta Corte Castrense nos autos do Recurso de
Apelação nº 7000402-42.2018.7.00.0000, aclarado pelo decisum lavrado nos Embargos de Declaração
7000629-95.2019.7.00.0000, de 08 de outubro de 2019, que, em suma, manteve na íntegra a Sentença
condenatória do Civil EDUARDO JOSÉ BALDINI MATWIJKOW, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão, em regime inicialmente aberto, como incurso no art. 251, caput, do Código Penal Militar, em
continuidade delitiva (aplicado, ao caso, o art. 71 do Código Penal comum), com o direito de apelar em
liberdade e o regime inicial aberto.
De acordo com a Ata de Julgamento de 11 de abril de 2019, o Plenário do Superior Tribunal Militar, sob a
Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, no mérito, por maioria,
n e g o u
p r o v i m e n t o
a o
A p e l o
d e f e n s i v o
d e
E D U A R D O
J O S É
B A L D I N I
MATWIJKOW para manter na íntegra a Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, contra o voto do Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO (Relator), que dava provimento à apelação
interposta pelo Réu, para absolvê-lo do crime previsto no art. 251 do CPM, com fulcro na alínea "e" do art. 439
do CPPM.
A Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA estava ausente, justificadamente.
De acordo com a Ata de Julgamento de 8 de outubro de 2019, o Plenário do Superior Tribunal Militar, sob a
Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, por unanimidade, acolheu,
parcialmente, os Embargos de Declaração para, corrigindo erro material do Acórdão proferido nos autos da
Apelação nº 7000402-42.2018.7.00.0000, sanar a omissão/contradição no tocante à ausência de
fundamentação pleiteada pelo Embargante e a omissão relativa à ausência de manifestação quanto à redução
de pena, ambas supridas no Decisum, nos termos do voto do Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS.
Com efeito, o voto divergente, a ensejar a oposição dos presentes Embargos Infringentes, é de lavra do
eminente Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, Relator da Apelação 7000402-42.2018.7.00.0000, e constou da
fundamentação do voto condutor do Acórdão lavrado na Apelação, apesar de ser voto vencido, uma vez que o
eminente Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO foi responsável pela lavratura do citado Acórdão.
Por esse motivo, após a oposição dos Embargos de Declaração, o erro foi corrigido, constando no Acórdão
integrativo a fundamentação quanto à condenação do ora Embargante, prevalecente na Corte.
Portanto, o voto divergente que a Defesa pretende fazer prevalecer está acostado no corpo do Acórdão original
(fls. 39/41 do arquivo 2-INTEIRO TEOR do evento 58 da Apelação 7000402-42.2018.7.00.0000/SP).
Destaca-se que o Embargante já havia oposto Embargos de Nulidade nos autos da Apelação nº 7000402-
42.2018.7.00.0000, os quais não foram apreciados, pois pendia o julgamento dos Embargos Declaratórios,
conforme certidão da Secretaria Judiciária desta Corte (Evento 63 da Apelação nº 7000402-
42.2018.7.00.0000).
Após o julgamento dos aclaratórios, o Embargante reiterou a íntegra dos Embargos de Nulidades já opostos,
apresentando novas fundamentações, diante do acolhimento parcial dos declaratórios, que alterou a íntegra do
Acórdão, conforme dito.
Nos Embargos Infringentes e de Nulidade, requer o Embargante a prevalência do voto divergente, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/10/2020 15:54:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ca19f401
"(...) 2.4.2 Recurso de Eduardo José Baldini Matwijkow
(...) Procede o pleito defensivo no tocante à inexistência de provas quanto ao dolo na conduta
do Sr. Eduardo José.
Por mais que o modus operandi do ex-Cb Ex Saulo tenha sido idêntico em relação ao outro
Civil, não restou comprovado que tinha o Sr. Eduardo a intenção de obter a vantagem ilícita.
A verdade é que a autoria e a materialidade se encontram presentes. No entanto, para existir
crime, o fato deve ser típico, ilícito e culpável. Dentro da estrutura do fato típico, tem-se a
conduta, que pressupõe uma ação anímica (elemento subjetivo), qual seja, a vontade
consciente de praticar a atividade criminosa voltada para um fim.
Nesse ponto, não há nos autos prova concreta de que o Réu tenha tido tal intento.
Para o crime de estelionato se configurar, deve haver a intenção, a vontade consciente de
obter a vantagem indevida, utilizando-se assim o agente, de meios fraudulentos, para ludibriar,
enganar a Administração Pública.
In casu, houve somente o depósito da quantia em sua conta-corrente, conforme apontam os
extratos bancários, num valor total de R$ 11.518,00 (onze mil, quinhentos e dezoito reais),
sendo 1 parcela de R$ 2.307,50 (dois mil, trezentos sete reais, cinquenta centavos) e 1 parcela
de R$ 6.909,50 (seis mil, novecentos e nove reais, cinquenta centavos), somando um total
de R$ 9.217,00 (nove mil duzentos e dezessete reais), no dia 22 de fevereiro de 2011; e 1
parcela de R$ 2.301,00 (dois mil, trezentos e um reais), no dia 15 de abril de 2011.
Por outro lado, vislumbrou-se a conduta do Réu em sacar o total de R$ 9.200,00 (nove mil,
duzentos reais) no dia 23 de fevereiro de 2011; e do total de R$ 2.500,00(dois mil quinhentos
reais), no dia 20 de abril.
Não há qualquer registro de depósito ou de transferência para a conta-corrente do ex-Cb
Saulo. Mas por outro lado, surge a dúvida no tocante à permanência do dinheiro com o Sr.
Eduardo. Surge a indagação se ele teria repassado o valor total ao seu colega, e assim
somente emprestado os seus dados bancários para que o valor fosse assim depositado.
Não há a certeza de que o Sr. Eduardo soubesse da empreitada criminosa, da fraude
perpetrada pelo ex-Cb Saulo, para fins de obtenção da vantagem ilícita.
Dessa forma, deve ser reformada a Sentença, para absolver o Sr. Eduardo José Baldini
Matwijkow do crime previsto no art. 251 do CPM, devido a insuficiência de provas para a sua
condenação, nos termos do art. 439, alínea e, do CPPM.
Os demais pedidos restam assim prejudicados (...)" (Negrito do original)
Pleiteia, em síntese, a desclassificação da prática de delito pela inexistência de dolo, bem como a realização de
diligências específicas, em especial, o envio de ofício ao Banco Bradesco, Agência 3304-9, para que forneça
uma declaração esclarecendo a data em que o Embargante abriu sua conta bancária na referida agência,
assim como informações sobre o estorno praticado pelo Embargante, em outra oportunidade, no importe de
R$ 57.715,76, a fim de comprovar sua boa-fé, e, subsidiariamente, requer a correta aplicação da dosimetria da
pena imposta, uma vez que houve a devolução corrigida de toda a quantia depositada equivocadamente em
sua conta bancária, o que não fora sequer avaliado como atenuante.
Aduz, para tanto, que:
a) os extratos bancários juntados aos autos em decorrência da quebra de sigilo bancário eram oriundos do
Banco Bradesco, mas o Embargante solicitou os extratos referentes às transações bancárias do Banco
Santander, a fim de demonstrar que sempre teve o hábito de realizar saques em suas contas bancárias e
isso não pode ser "entendido" de forma gravosa à sua pessoa, pois se trata de um direito único e exclusivo
de qualquer correntista;
b) os depósitos feitos erroneamente pelo militar SAULO não estavam identificados como sendo da Aeronáutica,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/10/2020 15:54:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ca19f401
pois, se assim fosse, certamente o Embargante os estornaria, como fez com a quantia de R$ 57.000,00, na
mesma época e conta, comprovando, assim, sua boa-fé com valor infinitamente maior ao ora discutido, ao qual
busca desde a 1ª instância realizar prova e não há deferimento;
c) a condenação está baseada em provas e acusações descabidas e equivocadas, sem qualquer conteúdo
c o m p r o b a t ó r i o e a s ú n i c a s p r o v a s r e q u i s i t a d a s p e l o E m b a r g a n t e v ê m
sendo sucessiva e inexplicavelmente indeferidas;
d) o Embargante não possui e nunca possuiu qualquer relação com os demais Acusados, abriu a referida conta
bancária naquele local, pois laborava na região, sendo a abertura decorrente de longa data, e não o conhece
da faculdade, pois mesmo que tenham feito o mesmo curso, existem mais de 3 mil alunos no mesmo período;
e) o Embargante nunca teve ciência de que os depósitos ocorridos em sua conta bancária não foram realizados
pelos seus clientes e sim pela Aeronáutica (sem qualquer identificação), e, do contrário, teria devolvido
como fez com a quantia de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais) que pretendia comprovar; e
f) em relatório financeiro produzido pela própria Aeronáutica, ao contrário do que fora alegado na prolação do
voto do Ilustre Ministro Revisor, há a afirmação concreta de que não há prova de transferências de valores
entre este embargante e o Acusado SAULO.
Inicialmente, quanto ao pleito referente à dilação probatória, nem mesmo faz parte do voto divergente do
Acórdão embargado, não merecendo conhecimento nesta via recursal. Tal pedido já foi indeferido à
unanimidade. Além disso, como pontuado no Acórdão dos Embargos de Declaração, operou-se a preclusão
ainda em 1ª instância, uma vez que a parte não requereu a diligência em momento oportuno, tendo sido
assentado, ademais, a sua desnecessidade para o deslinde do caso, havendo prova mais do que suficiente no
acervo probatório, in verbis:
(...) Entendo que assiste razão, em parte, ao Embargante.
Iniciarei pela tese não atendida, relativa à suposta omissão em relação ao pleito de produção
de prova perante o Banco Bradesco.
Em sede de Apelação, o Embargante formulou pleito, o qual foi devidamente analisado pelo
então Ministro Relator, senão vejamos:
"No tocante ao último pleito, de efetuar diligências junto ao Banco Bradesco, de igual
forma, não deve ser acolhido, diante da suficiência do conjunto probatório existente
nos autos, na forma do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento
motivado.".
O referido pedido não poderia prosperar, em face da preclusão, definida por Aury Lopes Junior
como a "perda de um direito subjetivo processual pelo seu não-uso no tempo e no prazo
devidos ". (Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional. 3.ª ed. Rio de Janeiro:
Ed. Lúmen Júris, p. 30.)
De fato, incumbe à parte, no momento processual adequado, produzir a prova de sua
alegação, sob pena de não obter a sentença que lhe seja favorável.
Nesse sentido, agrego a lição de Ada Pellegrini Grinover e de outros:
"O instituto da preclusão decorre da própria essência da atividade processual;
processo, etimologicamente, significa "marcha adiante', e, sendo assim, não teria
sentido admitir-se que a vontade das partes pudesse, a qualquer momento, provocar o
retrocesso a etapas já vencidas no curso procedimental; daí a perda, extinção ou
consumação das faculdades concedidas às partes, sempre que não for observada a
oportunidade legal para a prática de determinado ato ou, ainda, por haver o
interessado realizado ato incompatível com o outro.".
No presente caso, subjaz que a parte teria suposto interesse em demonstrar que o testemunho
da 1ª Ten Cíntia de Almeida Neves seria inservível para comprovar o conhecimento prévio

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/10/2020 15:54:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ca19f401
entre o Embargante e o corréu (ex- Cb Aer Saulo Marcelo de Carvalho Arciprestti).
Entretanto, o depoimento da testemunha foi acostado aos autos muito antes da Sentença
exarada, tendo sido prestado, em Juízo, em 12.4.2016, (Evento 1, Vol. 31, fl. 631) no qual foi
repetido pela Ten Cíntia o dito em sede de IPM (Evento 1, Volume 30, fls. 601/604).
Portanto, trata-se de prova que já era de seu conhecimento.
Ademais, o pedido de diligência visando obter prova que, em tese, poderia se contrapor ao
depoimento da testemunha Ten Cíntia, não foi formulado em momento algum durante o
trâmite da APM perante a instância "a quo", especialmente na fase do art. 427 do CPPM,
quando a parte poderia requerer diligências complementares.
Logo, não seria adequado atender ao pleito do Embargante, formulado somente quando
da interposição da Apelação, em virtude da ocorrência da preclusão.
Para selar, conforme exposto em Plenário, oralmente, pelo eminente Ministro então
Revisor, as provas trazidas não deixam dúvidas quanto à conduta delituosa do Embargante.
Nessa esteira, trago à colação os seguintes trechos do elucidativo Parecer de lavra do
Subprocurador-Geral Dr. Clauro Roberto de Bortolli, emitido em sede da Apelação nº 7000402-
42.2018.7.00.0000:
"38. Dito de outra forma, conquanto os acusados não tenham confessado em Juízo,
as provas documentais retratam que os acusados citados sabiam da origem ilícita
da pecúnia e tinham a intenção de surrupiar valores da Administração Militar, pois é
impossível acreditar na tese de que expressivas cifras foram depositadas nas
suas contas-correntes, fruto do acaso, ou sem comprovação do motivo de serem
devidos tantos recursos financeiros.
39. Para arrematar, impende ressaltar que os acusados Eduardo José Baldini
Matwijkow e Cláudio Dul nunca foram militares, não mantendo vínculo direto ou
indireto com a Administração Militar, motivo pelo qual não faziam jus a receber
nenhuma pecúnia das Forças Armadas.
40. Por tais razões, temos que as condutas praticadas pelo ex-Cabo da Aeronáutica
Saulo Marcelo de Carvalho Arciprestti e pelos civis Eduardo José Baldini Mitwijkow
e Cláudio Dul constituem-se em crimes militares de estelionato, sendo
reprováveis e censuráveis do ponto de vista da tipicidade, da ilicitude e da
culpabilidade, pelo que a condenação ditada pelo Escabinato de 1º Grau não
merece os reparos que lhe são apontados nos apelos defensivos.".
Por fim, ressalte-se que a Decisão recorrida, mantida pela maioria do Plenário do STM,
apenas citou o depoimento da testemunha Ten Cíntia entre os muitos outros elementos
probantes de que o Embargante conhecia o corréu ex-Cb Aer Saulo Marcelo de Carvalho
Arciprestti.
Logo, o pedido formulado não constitui omissão ou contradição, porque foi solucionado pelo
Relator em seu Voto.
De qualquer modo, o pleito não poderia ser acolhido porque está precluso e, tampouco,
alteraria a verdade processual estabelecida em razão das demais provas colhidas na APM de
origem, as quais demonstram a autoria e a materialidade delitivas do Embargante e dos
corréus.
Além disso, a fase de instrução probatória já foi finalizada, sendo descabido o pedido de produção de provas
nesta Instância, quanto mais em sede de Embargos Infringentes.
Quanto ao mais, como se vê no próprio voto divergente, o e. Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO diz que "a
autoria e a materialidade se encontram presentes", tendo absolvido o Embargante apenas por considerar que

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/10/2020 15:54:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ca19f401
não ficou comprovado o seu dolo de obter a vantagem ilícita e o conhecimento quanto à fraude perpetrada,
ante a dúvida no tocante à permanência do dinheiro com o Embargante, ou se ele teria de fato repassado o
valor total ao seu colega - somente tendo emprestado os seus dados bancários para que o valor fosse assim
depositado -, uma vez que não há qualquer registro de depósito ou de transferência para a conta-corrente do
ex-Cb SAULO.
No entanto, diante de todos os elementos e provas, não há como não vislumbrar a presença do elemento
subjetivo, qual seja, a vontade consciente de praticar a atividade criminosa voltada para o fim de obter a
vantagem ilícita, pois, em que pese inexistir registro de depósito ou de transferência para a conta-corrente do
ex-Cb SAULO, proveniente da conta do Sr. EDUARDO, foram verificados os saques que o civil EDUARDO
realizou em dias imediatamente posteriores aos depósitos efetuados, sem contar com todas as outras
evidências descritas, tal como o fato de terem cursado, na mesma época e na mesma faculdade, o 10º período
de Direito.
Ao contrário do que se fundamenta no voto divergente, nem mesmo é possível aventar a dúvida em relação a
eventual empréstimo dos dados bancários por parte do Réu EDUARDO para que o valor fosse depositado,
havendo repasse integral ao colega, pois nem mesmo o próprio Réu trouxe tal alegação. E pouco importa se
ele permaneceu ou não com o dinheiro.
Viu-se, ainda, que constou o nome SERVIÇO REGIONAL, bem como o restante da sigla, no extrato bancário, de
modo que era perceptível ao Réu reconhecer que o depósito não poderia ser proveniente de um suposto
cliente da empresa que alegava ter, até porque os primeiros depósitos foram em fevereiro e os outros em abril.
Em algum momento ele teria, ao menos, estranhado a origem de tais valores, inclusive porque seus extratos
revelaram pouca movimentação financeira no período, ao contrário do que sustentou. E o mesmo raciocínio
serve para a conclusão de que dificilmente haveria um depósito total no valor de R$ 11.518,00 (onze mil
quinhentos e dezoito reais), em períodos espaçados (fevereiro e abril), de forma errônea, sem que houvesse
um prévio ajuste entre os envolvidos. O próprio depositante (no caso, quem deu causa ao depósito das diárias
pagas) também teria verificado o erro, ainda que somente no mês de abril.
Com efeito, em 22 de fevereiro de 2011, foi creditado o valor de R$ 9.217,00 (nove mil duzentos e dezessete
reais) e, em 15 de abril de 2011, foi creditado o valor de R$ 2.301,00 (dois mil trezentos e um reais), na conta
do Embargante, indevidamente cadastrado no sistema SIAFI pelo corréu SAULO, ocorrendo os saques da quase
totalidade no dia 23 de fevereiro de 2011 e no dia 20 de abril de 2011, respectivamente. Ou seja, quase que
imediatamente após os depósitos.
A alegação de que os dados bancários são públicos por si só também não faz sentido, pois o Réu SAULO não
teria cadastrado o Embargante no sistema SIAFI, com seu CPF e número de conta bancária corretos, para
recebimento dessa quantia em dois períodos distintos, sem que houvesse um prévio ajuste entre eles.
Colaciono a seguir, os fundamentos do Acórdão embargado, integrado pelo julgamento dos aclaratórios, os
quais descrevem o acervo probatório, que deixa indene de dúvidas a conclusão quanto à condenação do
Embargante, in verbis:
"(...)
Inicialmente, cumpre destacar, como bem colocado no Parecer da PGJM, a existência de
contradição, em virtude de erro material, quando comparada a fundamentação, embasando
a absolvição do Embargante, com o dispositivo, no qual foi mantida a Decisão
condenatória "a quo".
Outra questão reside na ausência das razões esposadas pela corrente vencedora, no
tocante a improcedência do recurso de EDUARDO. Essa corrente seguiu, na íntegra, o
posicionamento do Ministro Revisor da Apelação; e, inclusive, ao pedido subsidiário, relativo
à fixação de sanção penal mais branda, em razão da alegada devolução da res.
Destarte, é suficiente adequar os fundamentos lançados na Seção de Julgamento ao
dispositivo do Acórdão, da forma como adiante se fará, sanando-se, dessa forma, o erro
material do Acórdão proferido nos autos da Apelação n° 7000402-42.2018.7.00.0000.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/10/2020 15:54:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ca19f401
O ora Embargante, em sede de Apelação, requereu em suas razões, a reforma da
Sentença recorrida alegando que 1) inexistem provas, principalmente quanto à autoria; 2)
apenas houve a ocorrência de um erro administrativo do corréu SAULO, sem a concorrência do
Embargante; 3) os seus dados pessoais e bancários eram públicos; 4) a sua conta-bancária era
muito movimentada e seria natural o saque de diversos valores; 5) agiu de boa-fé pois
devolveu os valores com juros; 6) e a dosimetria da pena não considerou a devolução integral
do bem. Por fim, requereu a substituição da pena aplicada pela restritiva de direitos.
Contudo, como bem destacado em Plenário pelo Eminente Ministro Revisor Gen Ex Lúcio Mário
de Barros Góes, o qual foi acompanhado pelos demais ministros presentes, a análise detalhada
dos autos da APM de origem indica haver provas abundantes contra o ora Embargante.
Nesse sentido, lembrou o Ministro Revisor, em Plenário, que a PGJM, em Parecer exarado nos
autos da Apelação já nominada, elenca, minuciosamente, as provas produzidas contra o
ora Embargante, nos seguintes termos:
"25. Primeiro, pelo Laudo Pericial, uma vez que demonstrou a concessão de diárias,
por intermédio do então Cabo Arciprestti, ao civil Eduardo José Baldini Matwijkow, sem
que este último tivesse qualquer direito às mesmas (fls. 47/77 do arquivo -
APENSO 2 e fls. 1/8 do arquivo - APENSO 3, ambas do Evento 1do Processo
Relacionado n.º 000050-38.2012.7.0.0202/SP).
26. Segundo, pelo extrato do Sistema Integrado de Administração Financeira do
Governo Federal - SIAFI, já que comprovou o montante desviado da
Administração Militar (fls. 43/45 do arquivo - APENSO 3 do Evento 1 do Processo
Relacionado n.º000050-38.2012.7.0.0202/SP).
27. Terceiro, pelo Detalhamento Diário das Despesas, extraído do sítio do Portal da
Transparência do Governo Federal, porquanto comprovou o pagamento de recurso
do Serviço Regional de Proteção ao Vôo/SP a Eduardo José Baldini Matwijkow (fls.
28/29do arquivo - APENSO 3 do Evento 1 do Processo Relacionado n.º000050-
38.2012.7.0.0202/SP).
28. Quarto, pela relação dos documentos envolvidos no desvio de diárias militares (fls.
17 do arquivo - APENSO 5 do Evento 1 do Processo Relacionado n.º 000050-
38.2012.7.0.0202/SP).
29. Quinto, pelos dados bancários do civil Eduardo José Baldini Matwijkow, uma vez
que, após receber do SRVP/SP vultuosa quantia na sua conta corrente, sacou os
valores indevidos (fls. 58 e 59, ambas do arquivo - APENSO 8 do Evento 1 do Processo
Relacionado n.º 000050-38.2012.7.0.0202/SP, c/c fls. 76 do arquivo - APENSO 10
do Evento 1 do Processo Relacionado n.º000050-38.2012.7.0.0202/SP) e repassou
parte desse valor, em espécie, para o então Cabo Arciprestti.
30. Sexto, pelo Laudo Pericial complementar, o qual detalha, mais uma vez, a
movimentação financeira do civil Eduardo José Baldini Matwijkow, esclarecendo os
depósitos realizados pela Serviço Regional de Proteção ao Vôo/SP (fls. 11/30 do
arquivo -APENSO 10 do Evento 1 do Processo Relacionado n.º 000050-
38.2012.7.0.0202/SP).
31. Sétimo, pelo Ofício n.º 69/2013 - Dil/CMRML, oriundo do Centro Universitário das
Faculdades Metropolitanas Unidas, já que provou que o ex-Cabo Arciprestti e o civil
Eduardo José Baldini Matwijkow se conheciam, vez que cursaram o mesmo curso de
direito na faculdade citada (fls. 22 do arquivo -APENSO15 do Evento 1 do Processo
Relacionado n.º 000050-38.2012.7.0.0202/SP c/c fls. 56/59 do arquivo - APENSO 6 do
Evento 1 do Processo Relacionado n.º 000050-38.2012.7.0.0202/SP).".
O Ministro Revisor, na ocasião, destacou como inverossímil a versão da Defesa de EDUARDO

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/10/2020 15:54:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ca19f401
de que tudo não teria passado de mero erro administrativo e que os dados pessoais e
bancários foram lançados por equívoco, sem o seu conhecimento.
O Ministro Revisor ainda lembrou a inconsistência dessa tese da Defesa, a partir da
demonstração de que o Embargante e o corréu SAULO se conheciam, estudavam na
mesma instituição de ensino e estavam matriculados no mesmo curso.
Além disso, o Ministro Revisor frisou que houve saques de valores da conta de EDUARDO e
repasses parciais para SAULO, não sendo crível, portanto, a afirmação de que tudo teria sido
resultado de um simples equívoco e de uma grande coincidência.
Essas foram as razões pelas quais o Pleno, à exceção do eminente Ministro Relator, não
acolheu as teses defensivas.
Resta, assim, sanada a omissão apontada pelo Embargante, relativa à inexistência da
explanação detalhada das razões e dos motivos que levaram o Plenário do STM a discordar do
Voto do Ministro Relator, o qual absolvia o Embargante do delito previsto no art. 251 do CPM,
com base na alínea "e"do art. 439 do CPPM.
Quanto à dosimetria da pena imposta ao Embargante, o Ministro Revisor, oralmente,
destacou que nenhum reparo tinha a ser feito à Sentença recorrida.
De fato, o "Decisum" fixa corretamente a pena imposta, senão vejamos:
"DA DOSIMETRIA DA PENA DO ACUSADO EDUARDO JOSÉ BALDINI MATWIJKOW
Na primeira fase da aplicação da pena, tem-se que, sopesando as circunstâncias
judiciais do artigo 69 do CPM, a primariedade, a presunção de arrependimento e de
que não tornará a delinquir, é de se aplicar a pena no mínimo legal, qual seja, 2 (dois)
anos de reclusão.
Na segunda fase, verifica-se que o acusado ressarciu integralmente o dano
causado à Administração Pública, atraindo a incidência da atenuante prevista no artigo
72, inciso Ill, alínea "b", contudo, tal atenuante é incapaz de trazer a pena aquém do
mínimo legal.
Na terceira fase, examina-se que não há causas de aumento ou diminuição de pena a
serem reconhecidas.
(...)
Com efeito, considerando as circunstâncias judiciais já analisadas, atinentes ao
acusado, e aplicando-se analogicamente ao caso as regras do art. 71 do Código Penal
Brasileiro, aplica-se o aumento mínimo previsto naquele dispositivo - um sexto -
resultando, assim, a pena final de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.".
Cumpre lembrar, em relação à fixação da pena que, apesar de presente, no caso dos autos, a
atenuante prevista no art. 72, III, "b", do CPM, o art. 73 do referido Códex impede a fixação da
pena base abaixo do mínimo legal:
Art. 73. Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar o
quantum, deve o juiz fixá-lo entre um quinto e um terço, guardados os limites da
pena cominada ao crime. (Grifo nosso.)
Assim, fica sanada a omissão relativa à ausência de manifestação quanto à redução de pena
do ora Embargante.
Ante o exposto, acolho, parcialmente, os presentes Embargos de Declaração para, corrigindo
erro material do Acórdão proferido nos autos da Apelação nº 7000402-42.2018.7.00.0000,
sanear a omissão/contradição no tocante à ausência de fundamentação pleiteada pelo
Embargante e a omissão relativa à ausência de manifestação quanto à redução de pena,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/10/2020 15:54:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ca19f401
ambas supridas neste "Decisum".
Ainda, como minuciosamente descrito e bem pontuado em Sentença (fls. 1083/1089, Volume 36 do Evento 1
do processo nº 0000050-38.2012.7.02.0202/SP):
DA CONDUTA DO ACUSADO EDUARDO JOSÉ BALDINI MA TWIJKOW
Depreende-se dos autos que o acusado Eduardo foi beneficiado com o pagamento indevido de valores
oriundos do SRPV-SP em duas ocasiões. A primeira em 22 de fevereiro de 2011, em que foi creditado o
valor de R$ 9.217,00 (nove mil duzentos e dezessete reais) e a segunda em 15 de abril de 2011, em
que foi creditado o valor de R$ 2.301,00 (dois mil trezentos e um reais), totalizando, à época, o valor de
R$ 11.518,00 (onze mil quinhentos e dezoito reais).
Conforme documentos juntados aos autos, o acusado Eduardo foi indevidamente cadastrado no sistema
SIAFI pelo corréu Saulo em 17 de novembro de 2010 (fls. 118/119 do Apenso 1 ), vindo, posteriormente,
a receber os pagamentos na forma descrita acima.
Os extratos bancários obtidos com a quebra de sigilo pleiteada pelo Ministério Público Militar
demonstram que o réu Eduardo recebeu em sua conta indevidamente o valor de R$ 9.217,00 (nove mil
duzentos e dezessete reais) no dia 22 de fevereiro de 2011, vindo a sacar R$ 9.200,00 (nove mil e
duzentos reais) no dia seguinte.
Da mesma forma, indicam que no dia 15 de abril de 2011 o acusado Eduardo recebeu indevidamente
R$ 2.301,00 (dois mil trezentos e um reais), vindo a sacar em espécie R$2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais) em 20 de abril.
Compulsando os extratos bancários (anexados ao Apenso 2 do vol. 2 do Apenso 1) constata-se que o
acusado, no ano de 2011, teve poucas movimentações financeiras de valores acima de R$ 2.000,00
(dois mil reais), indicando que, à época, os depósitos efetuados pela Força em sua conta corrente eram
expressivos, principalmente considerando que foram creditados R$ 9.217,00 (nove mil duzentos e
dezessete reais) em apenas em um dia.
Quanto a este último depósito mencionado, chama atenção o fato de o acusado ter sacado todo o
montante em espécie no dia seguinte, o que indica que esperava que tais valores fossem creditados.
Vale mencionar que o acusado indicou que à época dos fatos, era proprietário de uma empresa, e era
acadêmico do quinto ano do curso de Direito. Portanto, trata-se de pessoa instruída, que tinha o
costume de mexer com numerários e de certa forma, tinha conhecimento das leis.
Tanto o acusado Saulo, quanto o acusado Eduardo, afirmam não se conhecerem. Contudo, o vínculo
entre eles resta demonstrado pelo próprio cadastramento do réu Eduardo no Sistema SIAFI pelo então
Cabo Arciprestti (fls. 118/119 do Apenso 1 ), e pelo documento de fl. 845 do Apenso 1, que indica que
ambos estavam matriculados no Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, no 10º
semestre do Curso de Direito, no 2° Semestre letivo de 2011.
Corroborando a versão de que o primeiro e o segundo acusado efetivamente se conheciam, a
testemunha 1 º Ten Cintia de Almeida Neves mediante seu depoimento na fase de inquérito,
confirmado em Juízo (fls. 601 e 631), apresenta mais um fato importante:
(...) Após tomar conhecimento dos fatos, passei a pesquisar na internet com o nome dos outros
dois envolvidos[ . .] e o outro (Eduardo Baldini) eu constatei que era do mesmo curso de direito
do ex cabo, ou seja, mesma faculdade (FMU) e o local em que o Eduardo Baldini abriu a conta é
próximo de onde mora o Sr. Saulo Arciprestti[ . .]
Ademais, não é crível a versão sustentada pela Defesa de que, por acaso, o acusado Saulo, que nunca
havia visto o acusado Eduardo o cadastrou no sistema SIAFI, com seu CPF e número de conta bancária
corretos.
Também não é crível que igualmente, por acaso, o acusado Saulo tenha efetivado pagamentos em duas
datas distintas e inusitadamente, o acusado Eduardo tenha sacado os valores em dinheiro, em especial

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/10/2020 15:54:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ca19f401
o valor de R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais) sacado em um único dia, sem verificar quem foi o
depositante, sendo certo que este valor superava, em muito, a movimentação habitual do acusado
Eduardo naquela conta.
Portanto, sem nenhuma contraprova, restou devidamente caracterizado o liame entre o acusado Saulo
e o acusado Eduardo na fraude perpetrada contra a Administração Militar.
De fato, as provas nos autos indicam o efetivo conhecimento de ambos os acusados (Saulo e Eduardo)
de que estariam cometendo condutas ilícitas, o que demonstra a presença do elemento subjetivo.
A Defesa do acusado Eduardo indica que seu defendido também não teria como identificar os depósitos
feitos em sua conta, pois constava o registro dos depósitos, apenas com a sigla "P.AV.".
Destacou o documento de fl. 232 para a testemunha numerária 1 º Ten Edson dos Santos Villar Junior,
em depoimento de fls. 551/553.
Contudo, o próprio documento de fl. 232 mencionado pela Defesa, indica como sigla no depósito
"SERVICO REGIONAL P.A.V. SÃO", o que enfraquece a tese defensiva, pois, ao receber um depósito de
valor expressivo (mais de nove mil reais), com certeza chamaria a atenção do acusado que, à época,
era empresário e aluno do último ano de direito.
Além disso, o deposito de R$ 57.715,76 (cinquenta e sete mil, setecentos e quinze reais e setenta e seis
centavos) constante do extrato de fl. 66 do Apenso 2 (anexado ao vol. 2 do Apenso 1), em que consta
como depositante "O PROPRIO FAVORECIDO", estornado na mesma data, e os inúmeros extratos
bancários juntados pela defesa, referentes aos anos de 2013 a 2015 (apenso 2) e 2016 (fls. 1010/1021
v.), não são capazes de alterar a conclusão do real envolvimento do acusado nos fatos descritos na
denúncia.
No mesmo sentido, a devolução do valor ao erário efetuado pelo acusado Eduardo, apesar de atitude
louvável, não afasta o tipo penal, eis que não há tal disposição no Código Penal Militar. Tal conduta será
levada em conta na dosimetria da pena, bem assim, poderá servir para concessão de eventual pedido
futuro de reabilitação criminal.
Portanto, diante das provas colacionadas aos autos, restam evidenciadas a materialidade e a presença
do elemento subjetivo na conduta do acusado Eduardo, que agiu em conluio com o acusado Saulo para
obtenção de vantagem indevida em detrimento da Administração Militar.
(...)
DA DOSIMETRIA DA PENA DO ACUSADO EDUARDO JOSÉ BALDINI MA TWIJKOW
Na primeira fase da aplicação da pena, tem-se que, sopesando as circunstâncias judiciais do artigo 69
do CPM, a primariedade, a presunção de arrependimento e de que não tornará a delinquir, é de se
aplicar a pena no mínimo legal, qual seja, 2 (dois) anos de reclusão.
Na segunda fase, verifica-se que o acusado ressarciu integralmente o dano causado à Administração
Pública, atraindo a incidência da atenuante prevista no artigo 72, inciso ill, alínea "b", contudo, tal
atenuante é incapaz de trazer a pena aquém do mínimo legal.
Na terceira fase, examina-se que não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem
reconhecidas.
A despeito da regra prevista no artigo 79 do Código Penal Militar, indicando a necessidade de soma das
penas, situação do acusado, uma vez que mediante mais de uma ação ou omissão, praticou dois ou
mais crimes da mesma espécie, adota-se o Código Penal Brasileiro, que por meio de seu artigo 71 ,
menciona o critério da exasperação da pena.
"Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da
mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras
semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe
a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/10/2020 15:54:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ca19f401
qualquer caso, de um sexto a dois terços." (Redação dada pela Lei nº 7.209, de ll. 7. 1984)
Tal critério atende satisfatoriamente aos postulados de individualização da pena, na medida em que o
agente que pratica mais de uma infração penal recebe uma sanção penal mais grave que aquela
aplicada ao sujeito que praticou um delito isolado. Ao mesmo tempo, conforma-se ao princípio da
dignidade da pessoa humana, conquanto evita a aplicação de penas exageradas e desproporcionais,
que resultariam da simples soma aritmética das penas aplicadas aos crimes praticados nas condições
acima descritas.
Com efeito, considerando as circunstâncias judiciais já analisadas, atinentes ao acusado, e aplicando-se
analogicamente ao caso as regras do art. 71 do Código Penal Brasileiro, aplica-se o aumento minimo
previsto naquele dispositivo - um sexto - resultando, assim, a pena final de 2 (dois) anos e 4(quatro)
meses de reclusão.
Reconhece-se o direito de apelar em liberdade, por ser primário, fixando-se desde já o regime inicial de
cumprimento de pena em aberto, na conformidade do artigo 33, § 2º , alínea "c", do Código Penal
Brasileiro.
Não se concede o Sursis por expressa vedação legal.
Desse modo, diante de todos os elementos probatórios, não há como negar o desconhecimento da empreitada
criminosa e da fraude perpetrada.
O que existe de prova é suficiente para justificar a manutenção da condenação, não havendo como não
vislumbrar a elementar do tipo, qual seja, o dolo específico para configuração do delito, consubstanciando-se,
portanto, o crime de estelionato.
A abundância de provas também foi detalhadamente elencada pela PGJM, nos seguintes termos (Evento 6 da
Apelação nº 7000402-42.2018.7.00.0000):
"25. Primeiro, pelo Laudo Pericial, uma vez que demonstrou a concessão de diárias, por intermédio
do então Cabo Arciprestti, ao civil Eduardo José Baldini Matwijkow, sem que este último tivesse
qualquer direito às mesmas (fls. 47/77 do arquivo - APENSO 2 e fls. 1/8 do arquivo - APENSO 3, ambas
do evento 1 do Processo Relacionado n.º 000050-38.2012.7.0.0202/SP).
26. Segundo, pelo extrato do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal -
SIAFI, já que comprovou o montante desviado da Administração Militar(fls. 43/45 do arquivo - APENSO 3
do evento 1 do Processo Relacionado n.º 000050-38.2012.7.0.0202/SP).
27. Terceiro, pelo Detalhamento Diário das Despesas, extraído do sítio do Portal da
Transparência do Governo Federal, porquanto comprovou o pagamento de recurso do SRPV/SP a
Eduardo José Baldini Matwijkow (fls. 28/29 do arquivo - APENSO 3 do evento 1 do Processo
Relacionado nº000050-38.2012.7.0.0202/SP).
28. Quarto, pela relação dos documentos envolvidos no desvio de diárias militares (fls. 17 do
arquivo - APENSO 5 do evento 1 do Processo Relacionado n.º 000050-38.2012.7.0.0202/SP).
29. Quinto, pelos dados bancários do civil Eduardo José Baldini Matwijkow, uma vez que, após
receber do SRVP/SP vultuosa quantia na sua conta corrente, sacou os valores indevidos (fls. 58 e 59,
ambas do arquivo - APENSO 8 do evento 1 do Processo Relacionado n.º 000050-
38.2012.7.0.0202/SP, c/c fls. 76 do arquivo - APENSO 10 do evento 1 do Processo Relacionado n.º
000050-38.2012.7.0.0202/SP) e repassou parte desse valor, em espécie, para o então Cabo
Arciprestti.
30. Sexto, pelo Laudo Pericial complementar, o qual detalha, mais uma vez, a movimentação financeira
do civil Eduardo José Baldini Matwijkow, esclarecendo os depósitos realizados pela SRPV/SP (fls. 11/30
do arquivo - APENSO 10 do evento 1do Processo Relacionado n.º 000050-38.2012.7.0.0202/SP).
31. Sétimo, pelo Ofício n.º 69/2013 - Dil/CMRML, oriundo do Centro Universitário das Faculdades
Metropolitanas Unidas, já que provou que o ex-Cabo Arciprestti e o civil Eduardo José Baldini Matwijkow

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/10/2020 15:54:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ca19f401
se conheciam, vez que cursaram o mesmo curso de direito na faculdade citada (fls. 22 do arquivo
-APENSO 15 do evento 1 do Processo Relacionado n.º 000050-38.2012.7.0.0202/SP c/c fls. 56/59 do
arquivo -APENSO 6 do evento 1 do Processo Relacionado n.º 000050-38.2012.7.0.0202/SP).".
Por fim, quanto à dosimetria da pena, tal discussão também não consta no voto vencido, sendo descabida a
discussão nessa seara recursal, porquanto a sanção foi cominada à unanimidade pela Corte, tendo sido
esgotado o tema no Acórdão dos Embargos de Declaração, conforme já colacionado acima.
Portanto, a manutenção da condenação, nos termos do Acórdão lavrado nos autos da Apelação nº 7000402-
42.2018.7.00.0000, aclarado pelo Acórdão proferido nos Embargos de Declaração nº 7000629-
95.2019.7.00.0000, é medida impositiva.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e pela rejeição dos Embargos Infringentes opostos pela Defesa do
civil EDUARDO JOSÉ BALDINI MATWIJKOW para manter in totum o Acórdão recorrido, nos termos do voto do
Ilustre Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.